Tribunal: TJMT
Processo: 1037071-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037071-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARA KENIA DIER - CPF: 570.390.381-53 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), FLAVIO HENRIQUE LUCAS - CPF: 913.406.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 035.511.261-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA - CPF: 048.454.131-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 891.409.820-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN DIEGO MINOTT EGUES - CPF: 041.490.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037071-02.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARA KENIA DIER
IMPETRANTE: LEONARDO DO PRADO GAMA, ARTUR BARROS FREITAS OSTI

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESTINADA AO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
ORGANIZADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e financiamento ao tráfico (artigos 33, 35 e 36 da Lei n. 11.343/06), visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta em análise reside em verificar a existência de fundamento jurídico para a manutenção da prisão preventiva da paciente, à luz do art. 312 do CPP, além de avaliar a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, considerando os predicados pessoais favoráveis apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se os fortes indícios de participação da paciente, com papel de destaque, em associação criminosa organizada e estruturada para o tráfico de drogas em larga escala, com movimentação de mais de 155 kg de drogas, e não se mostra desproporcional ou carente de fundamentação.

4. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendem a segregação cautelar.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e STF reconhece que a necessidade de neutralizar atividades de organizações criminosas configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime, notadamente diante dos fortes indícios de envolvimento da paciente em associação criminosa destinada ao tráfico de grande quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação. 2. Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 95.024/SP, rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no HC n. 910.830/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037071-02.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARA KENIA DIER
IMPETRANTE: LEONARDO DO PRADO GAMA, ARTUR BARROS FREITAS OSTI

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Mara Kenia Dier
, presa pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ao tráfico (artigos 33, 35 e 36, todos da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta que
“a acusação sabidamente falsa lançada na denúncia, agora gentilmente chamada nas alegações finais da acusação de ‘erro’, há muito vem prejudicando o status liberatis da paciente”,
qual seja, de que a paciente é proprietária de uma loja da Localiza Rent a Car.

Acrescenta que
“o erro confessado pelo titular da pretensão punitiva nas suas alegações finais representa para a jurisdição criminal um alerta da possível ocorrência de tantos outros que, se também reconhecidos na sentença, terão dado causa à permanência da paciente no cárcere onde é mantida desde a deflagração da persecução penal em virtude de atos e fatos atribuídos ao seu então companheiro”.

Aduz que a paciente é possuidora de predicados pessoais favoráveis, já que
“é pessoa primária, não tendo jamais sido alvo de qualquer espécie de registro criminal, até mesmo por mais indiciário que seja, a exemplo da simples lavratura de Boletim de Ocorrência”,
além de
“possuir endereço certo e conhecido e ocupação lícita”.

Amparados nesses argumentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão
“que manteve a prisão do paciente, ainda que assim o seja mediante substituição por medidas cautelares diversas, inclusive a de proibição de contato e aproximação com os corréus, dentre eles, o corréu Flavio”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037071-02.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetida a paciente por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1011689-29.2023.8.11.0004.

Pesa contra
Mara Kenia Dier
a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ao tráfico (artigos 33, 35 e 36, todos da Lei n. 11.343/06), perpetrados em concurso de pessoas com Flávio Henrique Lucas, Thiago de Oliveira, John Carlos Lemos da Silva, Tomaz Camilo Vieira Guimarães e Kelvin Diego Minott Egues, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“FATOS 01 E 02:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, a partir de época não precisada, mas, no mínimo, no período compreendido entre 18/08/2023 até 20/02/2024 (quando o grupo criminoso ora investigado realizou os três carregamentos de drogas apreendidas supracitadas), e em local indefinido, muito provavelmente na cidade de Cuiabá/MT, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS, THIAGO DE OLIVEIRA,
MARA KENIA DIER LUCAS
, TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARÃES, KELVIN DIEGO MINOTT EGUE e JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA, agindo com consciência e vontade,
associaram-se entre eles e com outros indivíduos, ainda não identificados, com o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas interestadual
.

Consta, ainda, dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS,
MARA KENIA DIER LUCAS
e THIAGO DE OLIVEIRA, em união de desígnios e agindo de comum acordo,
financiaram a prática do crime de tráfico de drogas interestadual.

Segundo apurado no decorrer das investigações, os acusados e outros indivíduos, sob o comando de MARCO ANTÔNIO DA SILVA, são alvos da Operação “Escamotes”, deflagrada em maio de 2024, que investiga uma associação criminosa envolvida com lavagem de dinheiro e tráfico interestadual de drogas, em que o grupo criminoso movimentou uma expressiva quantia em dinheiro com a prática dos crimes e enviava drogas, de diversas naturezas, notadamente maconha e pasta base de cocaína, que vinham da Bolívia para Cuiabá/MT, e depois distribuídas para diversos Estados – Mato Grosso, Goiás e Bahia (cfe.
Relatório Parcial de Investigação– ID 159703044
).

No caso, os acusados, residentes da cidade de Cuiabá/MT, promoveram um vínculo associativo duradouro e estável com outros integrantes, objetivando perpetrarem o crime de tráfico interestadual de drogas, sobretudo, para manterem em depósito, remeterem e transportarem
, utilizando-se o mesmo modus operandi, significativa quantidade de drogas, as quais foram acondicionadas em fundos falsos produzidos em veículos locados, notadamente na empresa denominada Locadora Localiza Rent A Car S.A., a qual pertencia e era administrada pelo casal, ora acusados FLÁVIO e MARA
.

Com efeito, objetivando o sucesso da empreitada criminosa, os acusados e outros indivíduos do grupo, antes de iniciarem as viagens destinadas ao transporte de drogas através de “mulas”, estabeleciam uma divisão de tarefas entre eles, sendo que o acusado FLÁVIO atuava como principal articular do grupo, ficando responsável especialmente em gerenciar o envio das drogas do Estado de Mato Grosso para outros Estados (tais como, Goiás e Bahia), em veículos locados, visando evitar o perdimento de bens,
e sua esposa, ora acusada MARA, atuava como principal articuladora financeira do grupo, além de realizar a locação de veículos usados para o transporte de drogas
. Já o acusado THIAGO era responsável por recrutar os motoristas, conhecidos como “mulas”, que realizavam o transporte dos entorpecentes em veículos alugados, e também intermediar a negociação entre os líderes e os transportadores (“mulas”), bem como estava agindo em serviço próprio quando organizava outras situações de tráfico com outros comparsas.

Enquanto isso, os acusados JOHN CARLOS, TOMAZ e KELVIN atuavam, supostamente, como “mulas” para o tráfico de drogas, como são conhecidas as pessoas usadas por traficantes para transportar drogas por fronteiras policiadas, mediante pagamento.

Além disso, os acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO reuniram-se para financiar e custear a prática habitual do crime de tráfico de drogas interestadual, assim como lavar dinheiro vindo do tráfico, visto que eles organizavam a logística e forneciam os recursos necessários para a remessa de drogas em veículos locados em Mato Grosso para outros Estados
.

Ademais, os acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO possuíam atividades lícitas, como revenda de veículos e atividades de estética, objetivando acobertarem a origem ilícita de seus patrimônios vultuosos.

Inclusive foram identificadas diversas movimentações financeiras partindo de suas contas bancárias (ID 148222441), até mesmo para realizar pagamentos pelos serviços prestados pelos “mulas” do tráfico de drogas, custeando, portanto, viagens, diárias, advogados dos presos e aluguéis de veículos especialmente preparados para o transporte de drogas, e outras atividades avulsas.

De mais a mais, a quebra de sigilo temático, entre outros, demonstra que, por diversas ocasiões, o acusado FLÁVIO, na companhia de uma mulher (provavelmente sua esposa, ora acusada MARA), conversava com possíveis fornecedores de drogas, ainda não identificados, sobre substâncias entorpecentes, inclusive fez capturas de tela enquanto realizavam videochamadas e mostraram vários tabletes de drogas, sendo “camufladas” no interior de equipamentos de som instalados em carrocerias de caminhonetes e em caixas térmicas tipo “coolers” (cfe. prints relatório ID 148222453, fls. 29/33), o que reforça o papel de liderança dentro do esquema de disseminação de drogas entre Estados da Federação.

Dessa forma, observa-se que os acusados, mediante prévio acordo e divisão de tarefas com terceiros, movimentaram expressiva quantidade de drogas, de naturezas diversas (no mínimo, os três carregamentos de drogas abaixo transcritas, totalizando 60 kg de maconha e 95 kg de cocaína), em curto intervalo de tempo (18/08/23 até 20/02/24), visando auferir vantagem econômica indevida
.

FATO 03:

Consta, ademais, dos autos que, em dia e local não precisados, mas, pelo menos, no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 11h20min, na BR-070, KM-14, neste Município de Barra do Garças/MT, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS,
MARA KENIA DIER LUCAS
e THIAGO DE OLIVEIRA, com prévio ajuste e divisão de tarefas entre eles e com terceiros, tinham em depósito e transportaram em um veículo locado (Hyundai/Creta 1.6 Action, automático, cor prata, ano 2022, placa RUL7B53), conduzido pelo acusado JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA (já denunciado e posteriormente condenado por este tráfico em outro processo1), 26 (vinte e seis) tabletes de cloridrato de cocaína, pesando 18,90 kg (dezoito quilos e novecentos gramas), e 11 (onze) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 11,80 kg (onze quilos e oitocentos gramas), consoante o Laudo Preliminar de Constatação e o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 128987510, fls. 19/22 e 65/70, respectivamente, da Ação Penal no 1008897-05.2023.8.11.0004, 1a Vara Criminal desta Comarca de Barra do Garças-MT), que seriam destinados à distribuição lucrativa e entregues em outro Estado da Federação (no caso, no mínimo, na cidade de Goiânia/GO), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo o apurado, em data não especificada nos autos, o acusado FLÁVIO, exercendo papel de liderança no grupo, ofereceu o transporte da droga apreendida para um terceiro integrante (JOÃO PAULO FIGUEIREDO COUTO), o qual, por motivos ainda não esclarecidos, repassou o serviço ilícito ao acusado THIAGO, seu amigo e sócio no ramo de venda de veículos na capital deste Estado.

Tudo combinado, o acusado THIAGO, atendendo às ordens do acusado FLÁVIO, mediante prévio acordo e divisão de tarefas entre eles e com demais integrantes do grupo, promoveu o recrutamento do acusado JOHN CARLOS, para atuar na condição de “mula” do tráfico, repassando-lhe a expressiva carga de droga apreendida para ser transportada de Cuiabá/MT para outro Estado da Federação (no mínimo até Goiânia/GO
), utilizando-se de um veículo (Hyundai Creta, de cor prata), que fora locado na empresa denominada Locadora Localiza Rent A Car S.A. pela acusada MARA na cidade de Cuiabá/MT
(cfe. contrato de locação e renovação - ID 135915402, fls. 62 e 63 dos presentes autos).

Dessa forma, na data em questão (18/08/2023), o acusado JOHN CARLOS (já denunciado e condenado por este tráfico em outro processo), por meio de estrutura organizada, com divisão de tarefas e promessa de recebimento em dinheiro, transportava, provavelmente com destino à cidade de Goiânia/GO, os sobreditos tabletes de drogas, em um automóvel locado (Hyundai/Creta, de cor prata), cujas substâncias estavam escondidas em um compartimento oculto (“mocó”) no assoalho.

Todavia, a prática criminosa foi descoberta, pois, na supracitada data (18/08/2023), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, que promovia rotineira fiscalização de trânsito naquela rodovia (cuja rota é conhecida pelas ocorrências de tráfico), determinou a parada do automóvel ocupado pelo acusado JOHN CARLOS.

No momento da abordagem e entrevista pessoal, o acusado JOHN CARLOS, que atuava como “mula” do tráfico, apresentou aos policiais informações contraditórias e divergentes sobre a locação do veículo (que, inclusive, havia sido feita por ele) e acerca do motivo da viagem (ora dizendo que saiu de Cuiabá/MT com destino à Goiânia/GO para um evento automobilístico, sem, contudo, conseguir dizer a data e lugar do evento; ora sustentando que iria à capital goiana a fim de comprar roupas femininas para uma loja que sua esposa almejava abrir, porém, não soube informar a lista de compras e o local de realização), fato que levantou suspeitas.

Ato contínuo, a equipe da PRF efetuou procedimentos de fiscalização e identificação veicular, instante que constaram uma alteração na estrutura do veículo (Hyndai/Creta prata).

Em seguida, os agentes da PRF conduziram o acusado JOHN CARLOS (já denunciado e condenado por este tráfico em outro processo) e o veículo até a Unidade Operacional da PRF, quando efetuaram uma busca minuciosa e encontraram as substâncias escondidas naquele compartimento oculto, o qual estava revestido com solda e massa plástica para dificultar a descoberta, sendo necessário o uso de ferramentas para a abertura (tais como, martelo, serra e picareta). Na ocasião, também foi apreendido um aparelho celular em posse do acusado JOHN CARLOS (cfe. termo de apreensão – ID 135915402, fl. 3 dos presentes autos).

Da análise do conteúdo extraído do aparelho celular apreendido (ID 148221080, fls. 134/172 dos presentes autos), foram constatadas inúmeras ligações (no total, 22 ligações) e mensagens entre os acusados JOHN CARLOS e THIAGO, nos dias que antecederam o transporte das drogas até a data da apreensão do carregamento (13 a 18/08/2023), ocasião em que tratavam sobre detalhes do plano criminoso e o término do compartimento oculto preparado no assoalho do veículo para o transporte das drogas, o que indica que THIAGO, atendendo às ordens do acusado FLÁVIO, em conluio com a acusada MARA, realmente atuou como recrutador da “mula” de JOHN CARLOS, bem como intermediou a negociação para a instalação do fundo falso.

Foi confirmado também que o acusado THIAGO trabalha no ramo de venda de veículos em Cuiabá/MT, assim como a acusada MARA e seu esposo, ora acusado FLÁVIO, sendo esta a possível ligação entre eles, haja vista que não foram encontrados contatos realizados diretamente entre MARA e JOHN CARLOS no celular analisado, porém
ela (MARA) foi a pessoa que alugou o veículo apreendido e o indicou como condutor, conforme se vê nos documentos fornecidos pela própria locadora
.

Diante disso, o acusado JOHN CARLOS, que aparentemente atuava como “mula” (já denunciado e posteriormente condenado por este tráfico em outro processo) foi preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Após a prisão em flagrante de JOHN CARLOS, o acusado FLÁVIO, que exercia papel de liderança dentro do grupo criminoso, foi contatado pelo advogado de defesa de JOHN CARLOS, que supostamente atuava na qualidade de “mula” do tráfico, para realizar o pagamento dos honorários advocatícios, ficando evidenciado, mais uma vez, que FLÁVIO era a pessoa responsável pelo envio da droga apreendida,
tendo, em seguida, a acusada MARA realizado o pagamento.

Somado a isso, o relatório de extrato detalhado das localizações do GPS do veículo (Hyndai/Creta, de cor prata) apreendido com droga demonstra que ele, no dia 10/08/2023, estava em Cuiabá/MT, estacionado no pátio da Locadora Localiza Rent A Car S.A. (pertencente e administrada pelo casal de acusados FLÁVIO e MARA), onde foi locado pela acusada MARA e apontado o acusado JOHN CARLOS como condutor. Depois o veículo passou por outros poucos pontos até o dia 18/08/2023, data da viagem com a droga escondida no assoalho, como, por exemplo,
um ponto identificado como sendo o estacionamento do prédio onde morava a acusada MARA
, e um outro ponto, ainda não identificado, onde, provavelmente, foi produzido o fundo falso (“mocó”) e o consequente carregamento das drogas, e permaneceu até a madrugada do dia 17 para 18/08/2023, data da viagem e consequente prisão em flagrante de John Carlos nesta cidade de Barra do Garças/MT, ao transportar os entorpecentes (ID 148221080, fls. 68/82 dos presentes autos).

No mais, apurou-se que, além do veículo locado e preparado para transportar drogas conduzido pelo flagrado JOHN CARLOS,
existiam locações de diversos outros veículos realizadas pelo casal, ora acusados MARA e FLÁVIO.

Portanto, as provas apontam que, mediante ajuste prévio de vontades e com divisão de tarefas, o acusado JOHN CARLOS transportou a expressiva quantidade de drogas (cloridrato de cocaína e cocaína) em veículo locado, indicando que ele também estava associado e a serviço dos acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO, entre outros.

FATO 04:

Consta, também, dos autos que, em data e local não precisados, mas, pelo menos, no dia 13 de dezembro de 2023, da cidade de Cuiabá/MT até a cidade de Vitória da Conquista/BA, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS e
MARA KENIA DIER LUCAS
, com prévio ajuste e divisão de tarefas com outros indivíduos, tinham em depósito e transportaram em um veículo locado (tipo caminhonete), conduzido pelo acusado TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARÃES (já denunciado por este tráfico em outro processo2), 100 (cem) quilos de drogas, sendo 60 kg (sessenta quilos) de maconha e 40 kg (quarenta quilos) de cocaína, consoante se vê no Laudo Preliminar de Constatação, que seriam destinados à distribuição lucrativa e também seriam entregues em outro Estado da Federação (no caso, no mínimo, na Bahia), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Conforme pode se observar, no dia 13 de dezembro de 2023, na cidade de Vitória da Conquista/BA, o acusado TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARÃES (já denunciado por este tráfico em outro processo), na qualidade de “mula” do tráfico,
agindo a mando dos acusados FLÁVIO e MARA (casados), com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles e com terceiros
, transportava, como previamente acordado e com o mesmo modus operandi empregado anteriormente, os sobreditos tabletes de droga (mais de 100 kg de maconha e cocaína) e uma arma de fogo de uso restrito (carabina calibre 40 mm, com registro de roubo/furto), em um automóvel locado (tipo caminhonete), que, desta vez, não pertencia a empresa denominada Localiza Rent A Car S.A, cujas substâncias estavam escondidas em um compartimento especialmente preparado na carroceria do veículo para o transporte ilegal.

Contudo, a prática criminosa foi descoberta na supracitada data, uma vez que, durante uma operação conjunta da PF e PRF, foi determinada a parada do veículo ocupado pelo denunciado TOMAZ (já denunciado por este tráfico em outro processo) e, com ajuda de cão farejador, foram encontrados os diversos tabletes de drogas escondidos em fundo falso na carroceria da caminhonete alugada (não pertencente a empresa dos acusados Flávio e Mara).

Diante disso, o acusado TOMAZ (já denunciado por este tráfico em outro processo) foi preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Após a prisão em flagrante de TOMAZ, de forma semelhante ao que aconteceu com a situação do flagrado JOHN CARLOS, restou apurado que o acusado FLÁVIO realizou contatos com a advogada de defesa de TOMAZ, para que lhe prestasse assistência jurídica, assim como fez a intermediação entre a advogada e a locadora proprietária do veículo apreendido para proceder à restituição.
Por sua vez, a acusada MARA promoveu o pagamento pelo aluguel do veículo
(desta vez não pertencente à empresa Locadora Localiza Rent A Car S.A).

Nos áudios obtidos,
nota-se que a acusada MARA afirmou que sempre arcava com os pagamentos pelas viagens realizadas pelo acusado TOMAZ, o que reforça que se associavam com frequência para a traficância
.

Portanto, as provas apontam que, mediante ajuste prévio de vontades e com divisão de tarefas, o acusado TOMAZ transportou a expressiva quantidade de drogas (cloridrato de cocaína e cocaína) em veículo locado,
indicando que ele também estava associado e a serviço dos acusados FLÁVIO e MARA
.

FATO 05:

Consta, por fim, dos autos que, em dia e local não precisados, mas, pelo menos, no dia 20 de fevereiro de 2024, da cidade Cuiabá/MT até Jataí-GO, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS e
MARA KENIA DIER LUCAS
, com prévio ajuste e divisão de tarefas com outros indivíduos, tinham em depósito e transportaram em um veículo locado (Fiat/Mobi Like, ano 2021, placa RNQ3B88, de cor branca), conduzido pelo acusado KELVIN DIEGO MINOTT EGUE (já denunciado e posteriormente condenado por este tráfico em outro processo3), 18 kg (dezoito quilos) de cocaína, consoante os Laudos Preliminar de Constatação e Toxicológico Definitivo (cfe. ID 157602647, fls. 63/65 e 131/135, respectivamente, dos Autos de Prisão Preventiva no 1003034-34.2024.8.11.0004, 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT), que seriam destinados à distribuição lucrativa e entregues em outro Estado da Federação (no mínimo, em Goiás), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Consoante se denota dos autos, no dia 20 de fevereiro de 2024, já na cidade de Jataí-GO, o acusado KELVIN DIEGO MINOTT EGUE (denunciado e posteriormente condenado por este tráfico em outro processo), que há tempos vinha realizando a função de “mula” do tráfico a mando dos acusados FLÁVIO e MARA (casados), com quem ele possuía uma relação de amizade e emprego, transportava, como previamente acordado e com o mesmo modus operandi empregado, os supracitados tabletes de droga em um veículo (Fiat/Mobi, de cor branca), que fora locado em Cuiabá/MT pelo acusado FLÁVIO em sua empresa denominada Locadora Localiza Rent A Car S.A., cujas substâncias estavam escondidas em compartimento oculto especialmente preparado no forro das portas e no painel do veículo alugado para o transporte ilegal.

[...]

Ao longo das investigações, restou descoberto que o acusado KELVIN, na suposta condição de “mula”, havia se hospedado junto com sua esposa (ora passageira Elaine Ribeiro), em um quarto do Hotel Colorado, situado na cidade de Rio Verde/GO, e estava conduzindo o veículo apreendido.

Foi identificado, ainda, que os acusados FLÁVIO e MARA (casados) também estiveram hospedados no mesmo hotel, inclusive, conforme se vê nas imagens registradas pelas câmeras do sistema de monitoramento do estabelecimento, FLÁVIO chegou logo depois de KELVIN e conversaram na frente do hotel

(cfe. fotografias e relatório – ID 157199689, fls. 03/15 dos presentes autos), o que demonstra que, possivelmente, estavam realizando o serviço de “batedor” da carga ilícita.

Dessa maneira, as provas apontam que o acusado KELVIN, com sua esposa, transportaram cocaína em veículo locado, indicando que ele também estava associado e a serviço dos acusados FLÁVIO e MARA.

In casu, verifica-se que os acusados, mediante prévio acordo e divisão de tarefas com outros integrantes do grupo criminoso, estiveram diretamente ligados em 03 (três) apreensões de drogas, que totalizaram mais de 155 kg (cento e cinquenta e cinco quilos) drogas, sendo 60 kg (sessenta quilos) de maconha e 95 kg (noventa e cinco quilos) de cocaína, que estavam sendo transportadas por “mulas” contratados por líderes do grupo criminoso (ora acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO), a partir da indicação de terceiros (no caso de JOHN CARLOS – transportando, em agosto de 2023,37 kg de cloridrato de cocaína e cocaína escondidos no assoalho do veículo locado), por amizade (no caso de TOMAZ – transportando, em dezembro de 2023,60 kg de maconha e 40 kg de cocaína em fundo falso na carroceria da caminhonete locada) ou da relação de trabalho (no caso de KELVIN – transportando, em janeiro de 2024, 18 kg de cocaína escondidos no forro das portas e no painel do veículo locado).

Nesse ponto, salienta-se que os acusados, junto com outros integrantes do grupo criminoso, valiam-se do mesmo modus operandi empregado para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas interestadual, ou seja, com prévia organização e divisão de tarefas, utilização de pessoas (“mulas”) previamente contratadas, aluguel do veículo do transporte da droga junto às locadoras, visando evitar o perdimento do bem, e preparação de fundos falsos nos veículos para transporte da droga, bem como a posterior contratação de advogados para defesa dos “mulas” e também para postulação de restituição dos veículos locados usados para o transporte de drogas e apreendidos”.

Após representação da autoridade policial, e manifestação ministerial favorável, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças decretou a prisão preventiva da paciente, com lastro na
garantia da ordem pública
, assim fundamentando:

“[...] Pretende a autoridade policial, seguida de parecer favorável do MPE a decretação da prisão preventiva dos investigados Flávio Henrique Lucas, Thiago de Oliveira,
Mara Kenia Dier Lucas
, Marco Antônio da Silva, Tomaz Camilo Vieira Guimaraes, Kelvin Diego Minott Egue, John Carlos Lemos da Silva e Pedro Benício Rodrigues de Sá, em razão de envolvimento com tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de drogas.

Impende mencionar que o estopim das investigações foi a prisão em flagrante do investigado John Carlos Lemos da Silva nesta urbe em 18/8/2023, transportando 26 (vinte e seis) tabletes de cloridrato de cocaína (com pesagem de 18,90kg de massa bruta) e 11 (onze) tabletes de pasta base de cocaína (pesando 11,80kg de massa bruta), em um fundo falso no veículo Hyundai/Creta 1.6 Action, automático, cor prata, ano 2022, placa RUL7B53, locado junto à empresa Locadora Localiza Rent A Car S.A.

Por esse fato, o representado foi denunciado na ação penal n. 1008897-05.2023.8.11.0004/ 1a Vara Criminal, e posteriormente condenado em 30/11/2023, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, com pena total de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 770 (setecentos e setenta) dias- multa.

Na referida ação penal, foi deferida por este juízo a quebra de sigilo de dados telefônicos e informáticos a partir do celular apreendido com o representado conforme decisão de ID. 129713171, daqueles autos.

A partir das investigações por meio da quebra de dados telemáticos, assim como dos demais elementos informativos, restou aclarado que os representados, inclusive alguns já conhecidos no meio policial,
integram um esquema criminoso de tráfico de drogas interestadual, por meio do qual a droga, supostamente, viria da Bolívia para Cuiabá-MT e, a partir de Cuiabá, seria distribuída para outros Estados da Federação, tais como, Mato Grosso, Goiás e Bahia, ocasião em que o modus operandi consiste basicamente no transporte da carga ilícita em fundo falso de veículos alugados, previamente preparado em uma funilaria ligada ao grupo criminoso, veículos estes que, após preparados, são carregados de entorpecentes e conduzidos por meio de
‘mulas’
do tráfico previamente contratados.

Nesse ponto, registra-se que já foram identificadas pelo menos 3 (três) apreensões de drogas vinculadas à atuação do grupo criminoso investigado, totalizando mais de 155 kg de drogas apreendidas (no caso, 60 kg de maconha e 95 kg de cocaína), as quais estavam sendo transportados por ‘mulas’ contratados pelos líderes do grupo criminoso a partir de relação de trabalho (no caso de Kelvin), amizade (no caso de Tomaz) ou indicação de terceiros (no caso de John Carlos).

A partir da análise dos dados telemáticos obtidos em virtude da quebra de sigilo de dados telefônicos deferidas por esse juízo, constatou-se que o investigado John Carlos associou-se com os representados Thiago, João Paulo, Diego, Flávio e
Mara
,
com o fim de praticar o tráfico de drogas interestadual.

Foi possível identificar que o investigado Flávio Henrique Lucas (suposto líder) possuía drogas para ser disseminada em outro Estado da Federação, possivelmente Goiás, tendo oferecido o ‘serviço’ inicialmente para a pessoa de João Paulo, seu sócio, o qual disse que não tinha coragem para realizar o transporte da droga e, então, o passou para Thiago de Oliveira, seu sócio em outra loja, o qual, por sua vez, foi o recrutador de John Carlos, pessoa de confiança do seu amigo Diego Minott Egue, para realizar o transporte.

Por sua vez, a conduta da investigada Mara Kenia Dier Lucas consistiu em alugar o veículo para ser utilizado no transporte dos entorpecentes
.

Já o representado John Carlos funcionou como ‘mula’ transportando os entorpecentes de Cuiabá-MT até Barra do Garças/MT, sem concluir a entrega, visto que foi abordado pela PRF, quando foi preso e teve a carga apreendida em 18/8/2023, nesta urbe.

Após a prisão, o investigado Flávio Henrique Lucas foi contatado pelo advogado de John Carlos para realizar o pagamento dos honorários,
ficando claro que ele seria, de fato, o responsável pela droga apreendida, tendo, a investigada Mara Kenia realizado o pagamento
.

O aludido grupo criminoso também teve ligação com a apreensão de drogas ocorrida posteriormente, em 13/12/2023, em Vitória da Conquista/BA, quando, em fiscalização de rotina entre a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, com o auxílio de um cão farejador, foi preso em flagrante o representado Tomaz Camilo Vieira Guimarães, transportando aproximadamente 100 kg (cem quilos) de entorpecentes (no caso, 60 kg de maconha e 40 kg de cocaína), além de uma arma de fogo de uso restrito (uma carabina calibre 40 mm, com registro de roubo/furto), em um fundo falso produzido na carroceria da caminhonete por ele conduzida.

Ainda, de acordo com a análise telemática, foi possível constatar que o representado Thomaz se associou com os representados identificados como Marcos Antônio da Silva, vulgo ‘Sombra’ e ‘Homi’, Flávio
e Mara
,
com o fim de praticar o tráfico de drogas interestadual, tendo realizado várias viagens
a mando do casal Flávio e Mara
.

Nos áudios obtidos, a investigada Mara relata que sempre pagou Tomaz pelas viagens, o que demonstra que se associam com frequência para a traficância.

Por sua vez, Flávio gerencia o grupo cobrando do investigado Marco Antônio da Silva a busca pelo carro para carregar a droga, inclusive dizendo para ele acordar o Tomaz, pois o “HOMI” ligou dizendo que as mercadorias chegaram, então tinha que ir buscar para carregar.

Após isso, Tomaz fora preso com o carregamento da droga e com a arma em outro Estado da Federação.

Novamente, à semelhança do que ocorreu com a situação do investigado John Carlos, o investigado Flávio realiza contatos com a advogada de Tomaz na Bahia e faz uma ‘ponte’ entre ela e a locadora proprietária do veículo apreendido para que se proceda à restituição.
Por sua vez, a investigada Mara realiza o pagamento pelo aluguel do veículo.

Há, portanto, indícios de repetição do padrão de divisão de tarefas entre os investigados voltada à reiterada prática do tráfico e associação valendo-se de mulas e veículos locados, visando evitar perdimento de bens.

No mesmo sentido, mais recentemente na madrugada do dia 19 para 20/2/2024, em Rio Verde/GO, foi preso o investigado Kelvin Diego Minott Egue, na companhia de sua esposa, transportando aproximadamente 18 kg de cocaína escondidos no forro das portas de um veículo também alugado.

Restou apurado a partir dos meios de prova anexados com a representação que o representado Kelvin também agia ilicitamente
a mando dos representados Flávio e Mara.

Nas diligências realizadas após sua prisão em flagrante constatou-se que o representado Kelvin se hospedou no Hotel Colorado, situado na cidade de Rio Verde/GO, e estava conduzindo o veículo apreendido.

Foi identificado, ainda, que Flávio Henrique Lucas esteve hospedado no mesmo hotel, inclusive tendo sido filmado pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento chegando logo após a chegada de Kelvin, tendo o encontrado na frente do hotel.

Ainda, foram fornecidas pelo Hotel Colorado as listas de hóspedes do dia, sendo constatado que Kelvin esteve hospedado com a ‘ESPOSA’ no apartamento 707,
enquanto Flávio esteve hospedado também com a ‘ESPOSA’ no apartamento 704.

Portanto, esse conjunto de indícios próximo à prisão em flagrante de Kelvin, com sua esposa, transportando cocaína em veículo também locado, indica que ele também estava associado e
a serviço dos investigados Flávio e Mara.

[...] Da análise dos fatos, verifica-se que
os investigados têm movimentado significativa quantidade de cocaína entre os Estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia, em curto intervalo de tempo, reiteradamente, pois, como demonstrado, estiveram diretamente envolvidos em 3 carregamentos grandes de cocaína nos dias 18/8/2023 nesta cidade; em 13/12/2023, em Vitória da Conquista/BA e em 20/2/2024 em Rio Verde/GO, cujas apreensões somadas totalizam mais de 155 kg de drogas apreendidas (no caso, 60 kg de maconha e 95 kg de cocaína), valendo-se do mesmo
modus operandi
, ou seja, com prévia organização e divisão de tarefas; utilização de pessoas previamente contratadas; como aluguel do veículo de transporte da droga junto a locadoras; preparação de fundos falsos nos veículos para o transporte da droga, bem como com posterior contratação de advogados posteriormente tanto para os ‘mulas’, quanto para a postulação de restituição dos veículos apreendidos
.

A constante movimentação de expressiva quantidade de drogas de naturezas diversas, entre Estados da Federação, em curto intervalo de tempo, por um mesmo grupo criminoso, demonstra empiricamente a profissionalização dos representados para a prática do tráfico e associação para o tráfico, caracterizando, de forma empírica, contexto reiteração delitiva o que permite o decreto da preventiva pelo fundamento da garantia da ordem pública, bem como demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade desses indivíduos, sendo a preventiva extremamente necessária para neutralizar as atividades criminosas do grupo criminoso integrado pelos representados
. [...]”
.

Após a realização da audiência de instrução e julgamento, procedeu-se nova análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, a qual foi confirmada pelos fundamentos que se seguem:

“Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP inexiste, elementos novos capazes de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, bem como, persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar.

A priori, observa-se que a prisão preventiva dos indiciados foi decretada nos moldes do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não aportando a esse juízo qualquer elemento atual capaz de alterar a convicção acerca dos pressupostos e fundamentos que deram razão à decretação da prisão cautelar.

A necessidade da segregação cautelar dos indiciados permanece com intuito de garantir a ordem pública e assegurar a devida aplicação da lei penal. A gravidade em concreto do delito, o modus operandi do grupo criminoso revela uma organização prévia e bem estruturada, com a criação de compartimentos ocultos nos veículos os indícios de pertencimento a grupo criminoso estruturado, com liderança definida e divisão de funções, bem como a movimentação de expressivas quantidades de entorpecentes, em diversos Estados da Federação, além do tráfico de armas. [...]

Considerando o contexto de associação criminosa e tráfico de drogas reiterado, bem como a magnitude e a qualidade das drogas envolvidas, e levando-se em conta as diversas apreensões realizadas em ações anteriores envolvendo o grupo, é possível constatar a habitualidade das condutas, gerando risco à ordem pública e à segurança social caso os acusados permaneçam em liberdade.

Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar se apresenta como medida necessária e eficaz para a neutralização das atividades criminosas do grupo.

Quanto à eventual presença de predicados favoráveis, ressalta-se que não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, uma vez que eventuais predicados pessoais não afastam a segregação, quando presentes outros elementos para manutenção da prisão.

Quanto ao critério objetivo, resta concluído que não houve nenhum fato novo capaz de revogar o decreto prisional, tampouco comprovação de que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão seria capaz de inibir a reiteração na prática criminosa”.

A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não visualizo o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pretendida.

Conquanto a defesa alegue que a condição da paciente como proprietária de uma loja da Localiza Rent a Car teria sido o fator determinante para sua prisão, a leitura atenta das decisões emanadas do juízo
a quo
– corroboradas por diversos acórdãos desta Câmara Criminal – mostram que tal circunstância é meramente acessória, não influenciando o fundamento principal da segregação cautelar. A custódia preventiva, no caso, encontra-se justificada
na garantia da ordem pública,
haja vista os indicativos de
envolvimento da paciente em associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas em grande escala
, com movimentação de
mais de 155 kg de entorpecentes
, sendo
60 kg de maconha
e
95 kg de cocaína
, entre Estados da Federação.

O fato de a paciente ser ou não proprietária de uma franquia da rede Localiza não desconstitui os indícios robustos de sua atuação, em papel de relevância, na referida associação criminosa.

Como já registrado em decisões anteriores,
“as investigações apontam que a referida associação atuava com prévia organização e divisão de tarefas, sendo a paciente, em princípio,
responsável por alugar os veículos utilizados para o transporte dos entorpecentes
,
além de auxiliar diretamente seu marido [corréu Flávio] – apontado como líder do grupo criminoso – nos pagamentos relacionados ao funcionamento da associação
”.

Nesse diapasão, não ficou demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria.

3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). [...]
(AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] 2. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. A custódia do agravante se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. [...]
(AgRg no HC n. 905.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

A propósito,
“quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena”
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por fim, imperioso destacar que
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Mara Kenia Dier
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025